Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018066-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JACKSON DA SILVA PARMELO - CPF: 018.265.861-99 (AGRAVADO), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO - REINCIDÊNCIA
RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -
AUMENTO
DE 1/3 (UM
TERÇO
) – ART. 110,
IN FINE
, CP -

PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA EQUIVALENTE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL –
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A reincidência, reconhecida na sentença condenatória, é circunstância que, nos termos do art.
110
, parte final, do
CP
, influencia na contagem do prazo prescricional da pretensão executória, aumentando-o em 1/3. O parâmetro de prescrição,
in casu
, é o previsto no art.
109
,
III
, do
CP
, o
u seja, 12 anos. Contudo, referido prazo deve ser aumentado em 1/3, em virtude da reincidência do agravado, totalizando, assim, o prazo de 16 anos ainda não alcançado,
considerando a data do trânsito em julgado da sentença (03/01/2011) até os dias atuais. Ademais, o Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
manejado pelo
Ministério Público Estadual
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do
PEP n.
0000472-77.2012.8.11.0008
, reconhecendo em favor
JACKSON DA SILVA PARMELO
, a

prescrição executória da pena de multa
que lhe foi fixada nos autos da
A
ção Penal n. 0001831-33.2010.8.11.0008 -
delito de roubo majorado - pena de
07 anos e 08 meses
de
reclusão
, regime fechado, e pagamento de
40 dias-multa
.

Nas
razões
sob Id.
177757196
, o
parquet
alega que
o prazo prescricional de 12 anos
(art. 109, III, CP) deve ser
majorado de 1/3
(alcançando o intervalo temporal de16 anos), em razão da
reincidência
do reeducando
, conforme preceitua o art.
110, última parte,
do
CP
.

Argumenta que, no entanto,
o Juízo
a quo

desconsiderou a
reincidência
(reconhecida na sentença) e, com base na data de trânsito em julgado da sentença (
03/01/2011)
reconheceu
, em 04/08/2023
, a prescrição executória apenas da pena de multa
, entendendo que durante o prazo de 12 anos, não houve nenhuma cobrança daquela dívida.

Aduz, que
com o acréscimo de 1/3
diante da reincidência, o prazo prescricional
passa a ser de 16 anos
, e,
in casu
,
apenas será alcançado em
11.01.2027
.

Por fim, ressalta que o fato da multa ser considerada dívida de valor, não lhe retira a
natureza de sanção penal
e que, portanto,
a prescrição
, nos termos do artigo 114, II, do CP, ocorrerá no
mesmo prazo
estabelecido para a
pena privativa de liberdade
.

As
contrarrazões
estão anexadas sob o Id. 177765651, pugnando, o agravado, pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo

manteve
a decisão guerreada (Id 177765650).

A d. PGJ

opinou pelo
provimento
do presente recurso,
em parecer assim sumariado (Id.
197701192
)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PENA DE MULTA IMPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, ORA EXECUTADA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – ALEGA, PARA TANTO, QUE A PENA DE MULTA, EMBORA DÍVIDA DE VALOR, POSSUI CARÁTER PENAL – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 114, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta virtual.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Agravado
JACKSON DA SILVA PARMELO
responde ao PEP n.
0000472-77.2012.8.11.0008,
composto por 4 guias entre elas, a de n.
0001831-33.2010.8.11.0008
referente ao crime de roubo majorado, com pena fixada em
7 anos e 08 meses de reclusão,
e pagamento de
40 dias-multa.

Pelo que consta, a sentença transitou em julgado no dia 03/01/2011 e em 26/04/03,
o Juízo
a quo
extinguiu

apenas a pena de multa, “porquanto não houve a cobrança devida no prazo da prescrição da pretensão executória da pena corpórea (artigo 114, inciso II, do CP) ”.

Neste agravo, o
parquet
requer a reforma da decisão que
reconheceu a
prescrição da pretensão executória da pena de multa de 40 dias-multa
, aplicada ao reeducando
Jackson Parmelo
nos autos n.
0001831-33.2010.8.11.0008 porque,
o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP), naquela guia, deve ser majorado de 1/3 em razão da
reincidência do reeducando
, conforme preceitua o art.
110, última parte,
do
CP
.

Acrescenta, também, que a pena de multa, embora
dívida de valor após a sentença condenatória, possui natureza de sanção penal,
deve ser executada perante o juízo das execuções penais
e, por isso, o prazo prescricional é regulamentado no art. 114, II, CP.

Com razão, o MP
.

Pelo que vejo, a
sentença condenatória
proferida nos autos n.
0001831-33.2010.8.11.0008
(Consulta ao Sistema SEEU)
,
reconheceu a condição de reincidência
, circunstância que, nos termos do art.
110
, parte final, do
CP
, influencia na contagem do prazo prescricional da pretensão executória, aumentando-o em 1/3:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior,
os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. ”

Também do STJ:

“(...). 2. A reincidência consiste em causa interruptiva da prescrição executória, e o seu reconhecimento impõe o acréscimo de 1/3 (um terço) ao prazo prescricional, nos termos do artigo
110
,
caput,
e artigo
117

VI
, ambos do
Código Penal
. (STJ -
HABEAS CORPUS No 747093/DF
-
OLINDO MENEZES
- DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO -
-
20 de outubro de 2022).

Assim,
considerando o incremento de 1/3 (um terço) ao lapso prescricional (pena de
07 anos e 08 meses de reclusão – prescrição em 12 anos – art. 109, III, CP)
, imperioso reconhecer que não transcorreu o intervalo temporal (16 anos) necessário para extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Se não bastasse,
como bem anotado pelo
parquet
, o STF entendeu que, embora a multa penal seja dívida de valor, não lhe foi retirado o caráter de sanção criminal (ADI 3150, rel. acórdão min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, publicado em 06/08/2019).

Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição (Lei de Execução Fiscal) e interruptivas (Código Tributário Nacional) previstas, o prazo prescricional continua sendo regido pela norma pertinente (Código Penal).

Do STJ:

“ (...) Segundo o entendimento desta Corte, “a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal” (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017). (...) (AgRg no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

E, seguindo a linha intelectiva posta no julgado acima ementado, esta Corte de Justiça, assim se manifestou:

"Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da
prescrição da pena de multa (CP, art. 51),

quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal
.
(TJMT, N.U 1021053-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

“
À luz do art. 114 do Código Penal se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativamente ou cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade
.

Sendo a pena privativa de liberdade fixada na sentença em 6 anos de reclusão, verificado que o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado para a acusação (29/5/2015) até a presente data é inferior a 12 (doze) anos, merece acolhimento o recurso interposto pelo Ministério Público. Recurso provido.
(TJMT, N.U 1022782-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Desta feita, considerando que o prazo prescricional da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da sanção privativa de liberdade cumulativamente aplicada (art. 114, II do Código Penal) e levando-se em conta a pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional correspondente em relação à multa é de 12 anos, acrescida da fração de 1/3, ou seja,
16 anos (art. 109, III, c/c art. 110, in fine, do CP).

Nesse sentido, considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença (03/01/2011) e a presente data, não há que se falar em extinção da pena executória.

Se não bastasse, bom lembrar que o próprio art. 51 do CP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deixa claro que a multa será executada perante o juízo das execuções penais, e não no juízo da Fazenda Pública, daí por que deve ser respeitado o mesmo lapso temporal para prescrição da pena privativa de liberdade conforme descrito no art. 114, II, do referido diploma legal.

Com tais considerações,
em
consonância
com o parecer ministerial,

dou provimento
ao vertente recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
para
afastar a prescrição da pretensão executória da pena de multa
reconhecida indevidamente em favor de

JACKSON DA SILVA PARMELO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024